Tribunal: TJMT
Processo: 8016732-06.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8016732-06.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TERESINHA DE JESUS COLVERO LIBERALI - CPF: 353.427.811-91 (RECORRENTE), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ENTERCRED SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. - ME - CNPJ: 13.107.367/0001-50 (RECORRIDO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8016732-06.2015.811.0003

Origem:
Juizado Especial Cível do jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente:
Teresinha De Jesus Colvero Liberali

Parte Recorrida:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e ENTERCRED SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/08/2022

Ordem na pauta: 77

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Incontroverso nos autos a existência de relação jurídica, havendo cobrança indevida e negativação do consumidor é inegável a falha na prestação dos serviços pelas partes Rés, ora Recorridas.

A negativação objeto dos autos é única e indevida.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A cobrança indevida como posta dá direito ao consumidor a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitado o valor pleiteado pela parte.

Corrige-se a atualização monetária determinada na sentença de piso quantos aos danos materiais e morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte Autora/Recorrente em face de sentença proferida em ação de conhecimento, objetivando a declaração de inexistência da cobrança e repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais.

Declarada a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 3.595,02 (três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dois centavos) e condenadas as instituições financeiras Rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

A Recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O presente Recurso também busca a modificação da data de início da correção monetária e aplicação de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, referente aos danos materiais e imateriais, que foram determinados a aplicação a partir da sentença.

As partes Recorridas não apresentaram contrarrazões, ainda que devidamente intimadas.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da majoração do valor fixado à título de compensação pelos danos imateriais e quanto a atualização monetária fixada pelos danos materiais e morais sofridos.

Tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Diante do ônus que não se desincumbiram as Rés/Recorridas quanto a prova que lhes competia (art. 373, II e §1o do CPC), é, consequentemente, correta a sentença ao declarar a ofensa aos direitos da personalidade frente a indevida e única negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Inequívoco nos autos a possibilidade de aplicação do teor da
Súmulas 22
[1]
desta Turma Recursal Única.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
majoro
o quantum indenizatório de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Também merece acolhimento o recurso quanto aos parâmetros de atualização monetária e aplicação dos juros de mora. O valor de condenação em danos materiais deve ser corrigido monetariamente, a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias e/ou PREJUÍZO, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, a partir da citação – mora ex persona (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, todos do Código Civil).

A condenação em danos imateriais (dano moral), deve ser corrigido monetariamente a partir da data da fixação (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) fundamentada na mesma regra acima discriminada, a partir da citação.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais e regularizar a atualização monetária das condenações.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022